Tribunal: TJMT
Processo: 1026547-34.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026547-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAILSON TRINDADE DE ALMEIDA - CPF: 056.235.801-30 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 082.952.671-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR:

NULIDADES DAS PROVAS SOB A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE USO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) e, no caso do primeiro apelante, também por associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei), com penas de reclusão em regime fechado. A defesa pleiteia a nulidade das provas por violação de domicílio, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para posse para uso pessoal e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, a saber:

1.

se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

2.

se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

3.

se é possível desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;

4.

se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada dos policiais na residência foi precedida de fundada suspeita e pela configuração de flagrante delito, conforme precedentes do STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), não havendo nulidade na diligência.

2.

A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por laudos periciais, depoimentos harmônicos dos policiais e diálogos extraídos de aparelhos celulares que confirmam a atividade de tráfico e associação.

3.

A conduta do primeiro apelante se enquadra tanto no tipo do art. 33 da Lei de Drogas, por manter em depósito, preparar e comercializar substâncias entorpecentes (
16,75g de pasta-base de cocaína, 20,75g de cocaína e 77,79g de maconha)
, como também no art. 35 da mesma lei, em razão da integração estável a grupo estruturado para o tráfico.

4.

A desclassificação para o art. 28 é inviável, diante da quantidade, diversidade, forma de acondicionamento das drogas e dos demais apetrechos apreendidos.

5.

A aplicação do tráfico privilegiado é incabível, pois o recorrente é reincidente e integra organização criminosa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.

6.

Em relação à segunda apelante, os depoimentos testemunhais e sua reincidência específica afastam as teses defensivas de absolvição e de desclassificação.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

“É lícito o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundada suspeita de crime permanente e a visualização direta da conduta delitiva, conforme entendimento firmado no Tema 280 do STF.”

2.

“A apreensão de drogas, apetrechos típicos da traficância e a existência de comunicações que evidenciam organização estruturada justificam a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.”

3.

“A reincidência e a participação em organização criminosa afastam a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 69; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4o, e 35,
caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); TJMT, NU 1001903-85.2021.8.11.0050; TJMT,
NU 1021472-46.2022.8.11.0015, DJE 20/10/2023; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1917794 MS 2021/0199324-3, DJe 14/12/2021; N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, DJE 17/03/2024;
TJ-RR - ACr: 08123308120228230010, Data de Publicação: 05/08/2024; TJ-RS - EI: 70084921006 RS, Data de Publicação: 07/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
JONAILSON TRINDADE DE ALMEIDA e THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal. (ID 290261053).

O apelante
JONAILSON TRINDADE DE ALMEIDA
foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A apelante
THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES
foi condenada como incursa nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 296716364), a defesa de
JONAILSON TRINDADE DE ALMEIDA
argui,
preliminarmente
, a
nulidade das provas por violação de domicílio.
No
mérito
, pugna pela
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas
ou, alternativamente,
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Por sua vez, a defesa de
THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES
(ID 290261068) pleiteia a
absolvição
por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos. (IDs 290261070 e 299626880).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo conhecimento dos apelos,
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento
. (ID 301753851).

É o necessário.

Ao douto Revisor.

VOTO

I. DO RECURSO DE JONAILSON TRINDADE DE ALMEIDA

I.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante
JONAILSON
sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a abordagem policial e o subsequente ingresso em sua residência ocorreram sem mandado judicial, consentimento válido ou justa causa, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio, garantia fundamental, não é absoluta, cedendo espaço em situações de flagrante delito, como ocorre nos crimes de natureza permanente, a exemplo do tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616/RO), estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da casa.

No caso concreto, a atuação policial não foi arbitrária, mas sim motivada por uma sequência de eventos que, somados, constituíram a justa causa necessária para a intervenção.

Verifica-se que a abordagem policial foi realizada de forma lícita, com fundamento no artigo 244 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

Os policiais militares
Valdivino Ferraz Filho e Diego Ricardo Villalba
, em depoimentos coesos e harmônicos em ambas as fases da persecução penal (IDs 290260021, 290260022 e 290261051), narraram que, durante patrulhamento de rotina em área conhecida pela incidência de tráfico, avistaram o apelante JONAILSON em atitude suspeita, parado em uma motocicleta em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante empreendeu fuga imediata para o interior do imóvel, que não possuía muros, e, no trajeto, arremessou seu aparelho celular contra a parede, com o nítido intuito de destruí-lo.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Valdivino Ferraz Filho:

“...
Sim, o grupamento GAP, nossa guarnição estava fazendo rondas ali nas proximidades do local, né? Visualizamos o condutor é Jonaílson, né? Numa motocicleta, ele parou na frente da residência. Fomos tentar fazer a abordagem. Ele empreendeu o fuga. A residência era aberta. não tinha muro, nada. Ele empreendeu fuga, como a gente não sabia se era a casa dele ou não, se ele tava invadindo ou não, a gente continuou a fazer acompanhar ele a pé no meio da residência assim na área, do corredor da casa. Ele pegou o celular dele e arremessou na parede da casa, vindo a quebrar o celular, né? E em continuidade ao acompanhamento dele a pé, ele entrou no pelo fundo da residência. Quando a gente entrou,
visualizamos a conduzida a, eu acho que é cônjuge dele em cima, sentada na mesa, e, fazendo o preparo do entorpecente para possivelmente comercializar
. Fizemos a abordagem dele, aí fizemos a detenção dela porque ela tava com a droga. Aí ele de bom grado também contou pra guarnição, falou: "
Não, a droga era minha, eu ia fazer a venda posteriormente e ela tava apenas embalando para mim
"...”. (Fase Judicial – Testemunha Valdivino

Ferraz Filho – relatório de mídias).

Por sua vez,
Diego Ricardo Villalba,
na fase judicial declarou o que segue:

“...
Foi uma tentativa de abordagem. O mesmo correu lá pro interior da casa. que arremessou o celular e quebrou, né? Isso foi o Jonaílon
. (...)
Sim, senhor. Aí na hora que nós entrou, nós encontrou a suspeita fazendo a pesagem, o embalo da droga. Coca cocaína.
(...)
Ela tava até com uma tampinha de creme dental para fazer a pesagem
. (...) Sim, senhor (foi a equipe da testemunha que fez a apreensão de todas as drogas descritas na denúncia).
Cocaína, pasta base, maconha. (...) Procede (A denúncia diz que foi aprendido também

bicarbonato de sódio, balança de precisão, potes como medidor)
; O pote, na verdade, é uma tampinha de creme dental que usa para fazer o quantitativo, para colocar no saquinho ziploock. (...)
Sim, senhor (o Jonaílson quando percebeu a ação da chegada da Polícia Militar, ele correu e quebrou o celular dele
)...”. (Fase Judicial – Testemunha Diego – relatório de mídias).

A fuga do indivíduo ao avistar a polícia, embora isoladamente não configure crime, é um comportamento que eleva o nível de suspeita e, quando associado a outras circunstâncias, pode legitimar a abordagem. No caso, a tentativa deliberada de destruir o aparelho celular – conduta notoriamente associada à ocultação de provas de atividades ilícitas – robustece de forma significativa as fundadas razões para a ação policial.

O ponto fulcral, contudo, é que, ao adentrarem no terreno para conter a fuga de
Jonailson,
os policiais visualizaram a corré
Thays
, em uma mesa, no interior da residência, em pleno ato de manuseio e embalo de substâncias entorpecentes. Nesse momento, configurou-se de maneira inequívoca o estado de flagrância de um crime permanente (tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "preparar"), o que, por si só, autoriza o ingresso domiciliar para fazer cessar a prática delitiva, nos exatos termos da excludente constitucional.

Portanto, a ação policial não se baseou em mera intuição ou suspeita subjetiva, mas em elementos concretos e objetivos: a fuga, a destruição de prova e, finalmente, a visualização direta do crime em andamento. A legalidade da diligência é manifesta, não havendo que se falar em prova ilícita.

Conclusivamente, não há que se falar em ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar arguida pela Defesa de
Jonailson Trindade de Almeida.

I.II. DO MÉRITO RECURSAL

II.I. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

No mérito, o apelante
Jonailson
postula a absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas, alegando que não há demonstração da finalidade mercantil da droga nem do vínculo estável e permanente para a associação.

Sem razão o apelante.

A
materialidade dos delitos
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 290260019), Boletim de Ocorrência (ID 290260020), Termo de Exibição e Apreensão (ID 290260023) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial n. 511.3.109.151/2024 (ID 290260041), que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas:
16,75g de pasta-base de cocaína, 20,75g de cocaína e 77,79g de maconha.

A
autoria,
da mesma forma, restou sobejamente demonstrada.

Quanto ao
crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório. Além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, foram apreendidos apetrechos característicos da traficância, como balança de precisão, tesoura, um pote medidor e bicarbonato de sódio, substância comumente utilizada para aumentar o volume da droga. A apreensão de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) em espécie também corrobora a tese acusatória.

Os depoimentos dos policiais militares, já mencionados, são uníssonos ao descrever que a corré
Thays
foi flagrada embalando as drogas, e que o próprio
JONAILSON
, no momento da abordagem, assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que sua companheira apenas o auxiliava na preparação da droga para a venda.

Roborando ainda as provas, temos as declarações da testemunha
Diego Pereira da Silva
. Vejamos:

“...
A minha participação é foi fazer análise das extrações dos terminais. telefônicos, né, que foram periciados
. Em três telefones periciados, um não deu extração, provavelmente eu acho que foi quebrado. E, o terminal telefônico,

que foi associado a Thaís, né, no inquérito não apresentou relevância ali, né, no conteúdo do inquérito policial.
Já o outro terminal telefônico, nós observamos que foi operado por Jonailson e aí esse sim é apresentou, né, não apresentou um conteúdo tão robusto, muitos diálogos, mas apresentou conteúdo ali que tinha interesse na investigação, né, sobre tráfico de drogas e associação para o tráfego e organização criminosa também
. Então, assim, nós colocamos ali um diálogo no relatório que é de um grupo denominado Estrela Bet, que no grupo lá eles autodenominam, que é grupo de logista, né, do grupo dos logistas do tráfico de droga de
galo, que é cocaína
, né, e
pasta base de cocaína
. E então nesse grupo lá tem, salvo engano, são 33 pessoas e eles comentam, abordam conteúdo relacionado ao tráfico de drogas e além disso, eles fazem o monitoramento dos próprios aparelhos, né? Então eles criam a lista lá, olha, todo dia vamos apagar para realmente excluir qualquer tipo de evidência, né, que os liguem a isso. E,
identificamos também um diálogo em que é abordado ali um conteúdo de tráfico de droga, tá Jonailson com o interlocutor de vulgo Bahia
.
E, e ali foi possível observar que ele pede ali duas porções totalizando R$ 100.

E no diálogo também é possível observar que eles fazem esse pagamento via transferência Pix e também tem uma outra transferência relativa a R$ 200, que foi só para fazer trocar um dinheiro, né
? Acho que ele entregou pro usuário e o usuário fez uma transferência via pix nesse valor. E fora esse conteúdo, também tem um conteúdo de organização criminosa que gira em torno de uma na eleição, foi na eleição onde a organização criminosa apoiava, apoiou, né, no caso um candidato a vereador. E consta do diálogo, dá indício que cada traficante tinha o dever de angariar ali quatro votos. Então o diálogo é travado no sentido de angariar mais dois votos, né? Então assim, ele já tinha mais dois, tinham dois votos já listados e precisava de mais dois. Então o diálogo foi basicamente em torno disso de angariar mais dois votos para eleição do candidato apoiado pela organização criminosa. (...) Ratifico (o relatório de análise que está nos autos, o 024 do qual participou);
E, esse grupo de WhatsApp era um grupo voltado para a o tráfico de drogas, no qual Jonaílson era um dos participantes, correto? Até tem um diálogo lá que eles intitulam, né, o GP dos logistas, né? E aí eles comentam que é justamente pro tráfico de drogas
. (...) E, tem diversas conversas. E, “Nego”, por exemplo, num diálogo com Jonaílson 7/10, “Nego” pergunta como a droga será enviada para outra cidade. Aí tem uma conversa do dia 22/08 da mãe do Léo Shirley (...) E, ali como de praxe eles praticavam essa limpeza dos diálogos, né?
Inclusive tem até uma lista ali, frequentemente eles praticavam essa limpeza.
Eu não consigo afirmar pro senhor o que a gente observa tendo em base às vezes a praxe nossa aqui nas análises é que às vezes quando acontece de um dos integrantes ali do grupo, né, acabar de ser preso, alguma coisa assim, a tática que eles adotam é de excluir, né? Geralmente eles excluem o grupo e adicionam novamente os novos membros excluindo o que excluindo o que foi preso...”. (Fase Judicial – Testemunha Diego Pereira da Silva – relatório de mídias).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– (...)

RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é unânime no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa e harmônica com os demais elementos dos autos
. (...)." (NU 1021472-46.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Acresça-se, ainda, que o delito de tráfico, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla.

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “manter em depósito”
31 (trinta e uma) porções de pasta-base de cocaína, cocaína e maconha
, sendo
16,75g de pasta-base de cocaína, 20,75g de cocaína e 77,79g de maconha,
entorpecentes destinados ao comércio, como restou demonstrado.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
(...) Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Afastamento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recursos desprovidos.

I. (...)

III. Razões de Decidir

(...)

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, são idôneos para sustentar a condenação criminal, visto que, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, dentre as quais manter em depósito substância entorpecente para mercancia.

(...)

(N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Ademais, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no ato da venda, bastando que esteja na posse de drogas destinadas à comercialização, o que se verifica no caso em análise, diante das circunstâncias da apreensão.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que para a configuração do tráfico, não é necessário que o agente seja apanhado em ato de venda:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
. 3. (...). 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1917794 MS 2021/0199324-3, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

II.II. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa de posse para consumo pessoal.

O pedido é improcedente.

Conforme já exaustivamente analisado, as circunstâncias do caso concreto afastam por completo a tese de que os entorpecentes se destinavam ao uso próprio. A quantidade e a variedade das drogas, a forma como estavam fracionadas e embaladas, a apreensão de balança de precisão, dinheiro e outros apetrechos, somados ao conteúdo extraído do celular do apelante, comprovam a comercialização, uma vez que formam um conjunto probatório coeso e robusto, apontando para a traficância.

A versão do apelante, de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, mostra-se isolada e inverossímil diante das circunstâncias objetivas da apreensão. A quantidade, a diversidade, a forma de acondicionamento e os apetrechos encontrados são incompatíveis com a figura do mero usuário.

Ademais, ainda que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

No que tange ao
crime de associação para o tráfico
(art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), a prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo emergiu de forma contundente com a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares do apelante, cujo conteúdo foi detalhado no Relatório de Análise n. 024/2025/NI-DERF (ID 290260996).

A perícia revelou que
JONAILSON
, conhecido pelos vulgos "
Guardião"
e "
Baixinho
", era membro ativo de um grupo de WhatsApp denominado "
ESTRELA BET
", composto por 33 integrantes (ID 290260996, pg. 28). Este grupo funcionava como uma central de comando para o tráfico de drogas na região do Bairro Jardim Iguaçu, com clara divisão de tarefas entre seus membros, que se autodenominavam "lojistas".

A análise das conversas, repletas de gírias típicas do meio criminoso ("galo" para cocaína, "gordura" para pasta-base), demonstrou uma estrutura organizada, com hierarquia e coordenação. Havia responsáveis pela distribuição da droga ("Ponte Preta" e "PB"), pela administração do grupo e logística ("Kuririn") e pelo controle de segurança, como a orientação para "limpeza" dos aparelhos celulares ("Capataz").

A título de comprovação citamos as seguintes transcrições constantes do referido relatório:

“Kuririn

Capataz vai ficar responsável da planilha do monitoramento

30/09/2024, às 17:43”

“Ponte Preta

Agorinha mano vai esta soltano
já@556697196952

30/09/2024, às 18:16:50”

“PB

Boa noite meus irmãos e companheiros estamos nas entregas da “gordura top top”.

Vamos pra cima mercadoria de qualidade hora de ativar uma lojinha e ganha dinheiro é agora.

“só chegando PV”

30/09/2024, às 18:30:52”

“
Guardião

Boa noite fml forte abraço a tds tmj.

30/09/2024, às 19:00:53.”

“Ponte Preta

Família quem falta chegar junto com a mercadoria do Neré brota aqui por gentileza ou no mono Bob.

30/09/2024, às 20:01:48”.

O apelante
JONAILSON
("
Guardião
") atuava como "lojista", ou seja, na ponta da cadeia, realizando a venda direta aos usuários, inclusive na modalidade
delivery
, como comprovado pela conversa com o interlocutor "
Baiha
" minutos antes de sua prisão, na qual negocia a entrega de duas porções de droga por R$ 100,00, com pagamento via Pix para sua conta pessoal.

“Baxin(texto) 03/10/2024 17:22:41(UTC-4) Opa mno

Baiha(texto) 03/10/2024 17:23:13(UTC-4)
Da pra trazer duas mano

Baiha(voz) 03/10/2024 17:23:53(UTC-4) é ai meu perceiro não tem como tu trazer duas pá mim aqui não homem?
Traz duas ai batendo daquele jeito ai pro seu broder.
PTT-20241003-WA0097.opus

Baxin(voz) 03/10/2024 17:24:29(UTC-4)
opa zika agora rapaz, só vou fechar pro senhor aqui as duas e levo pro senhor ai beleza
. 8935fd76f6c149558d349f4f6a71a406.opus

Baxin(texto)03/10/2024 17:24:39(UTC-4)
Vai ser no Pix

Baxin(texto)03/10/2024 17:24:42(UTC-4)
Essas

Baiha(voz) 03/10/2024 17:25:03(UTC-4)
pode crer meu paceiro tô no teu aguardo aqui viu, é no pix vou manda ai o pix pra você, manda duas ai batendo ai daquele jeito ai pro seu parceiro.
PTT-20241003- WA0099.opus

Baxin(texto) 03/10/2024 17:25:22(UTC-4) Blz

Baxin(voz) 03/10/2024 17:26:40(UTC-4) hein

Bahia cê não tem duzentos reais em pix não? Tem duzentos reais em mãos aqui cara, tô doido para trocar, cê não tem ai não? Se tiver vou agradecer hein. bd42bbd16f1f466b8cef93affc2b0ed6.opus

Baiha(voz) 03/10/2024 17:27:04(UTC-4) pode crer vou ver com a mulher aqui se ela tem aqui tá ligado, por que minha moeda não saiu ainda não, só a dela que saiu, ai vou ver com ela aqui. PTT-20241003- WA0101.opus

Baxin(texto) 03/10/2024 17:27:28(UTC-4) Blz

Baiha(voz) 03/10/2024 17:27:35(UTC-4) tem meu parceiro, tem, viu, ai vou mandar pra você ai agora, vou mandar o cem é os duzentos. PTT-20241003-WA0102.opus”.

A estabilidade e a permanência do vínculo associativo são inegáveis. A participação no grupo não era eventual; tratava-se de uma estrutura organizada, com regras, hierarquia e continuidade, visando ao lucro com a mercancia ilícita. A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, que não exige a coabitação ou a formalização de um pacto, mas sim o
animus associativo
duradouro, o que restou cabalmente demonstrado.

Portanto, a manutenção da condenação por ambos os crimes é medida que se impõe.

II.III. DA DOSIMETRIA DA PENA – DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima.

Sem razão o apelante.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em tela, o apelante não preenche, no mínimo, dois desses requisitos. A sua condenação, nesta mesma sentença, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) demonstra, por si só, sua dedicação a atividades criminosas e sua integração a um grupo estruturado para a prática delitiva, o que obsta, de forma absoluta, a concessão do benefício.

Importa ressaltar, ainda, que a condenação do acusado por dois delitos simultâneos, como no caso dos autos, é suficiente para evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – (...) (2)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11 .343/06) – IMPOSSIBILIDADE
– APREENSÃO DE APETRECHOS INDICATIVOS DA HABITUALIDADE DELITIVA – TRÁFICO COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO EM QUE HOUVE A APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES –
CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR AMBOS OS CRIMES – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS CARACTERIZADA
– (3) PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RR - ACr: 08123308120228230010, Relator.: RICARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024).

“
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.

A minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, exige a presença concomitante dos seguintes fatores: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.
(...)

Além disso, filio-me ao entendimento de que
a condenação por dois ou mais crimes, simultaneamente, obsta a aplicação da benesse, uma vez que evidencia dedicação a atividades criminosas.
Réu que restou condenado também pelo crime do artigo 12 da Lei de Armas. Julgados desta Colenda Câmara. Embargos Infringentes Desacolhidos. Por maioria.

(TJ-RS - EI: 70084921006 RS, Relator.: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022).

Portanto, correta a sentença ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena.

III. DO RECURSO DE THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES

III.I. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A apelante
THAYS KAROLINY
postula sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

O recurso não merece provimento.

A materialidade delitiva é incontroversa. A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelas provas produzidas.

Os policiais militares foram categóricos ao afirmar que, ao adentrarem na residência, flagraram a apelante sentada a uma mesa, em pleno ato de manuseio e embalo das substâncias entorpecentes, na forma utilizada para a venda. Trata-se de prova testemunhal direta e robusta, colhida sob o crivo do contraditório, que goza de presunção de veracidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A versão da apelante, que oscilou entre a negativa total de conhecimento sobre as drogas e a admissão da posse de maconha para uso pessoal, revela-se contraditória e foi desmentida pelos depoimentos dos agentes públicos, tudo indicando seu envolvimento na mercancia.

Acresça-se, ainda, que a apelante é reincidente específica no crime de tráfico de drogas, conforme Atestado de Pena (ID 290260963), e, no momento do flagrante, cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, com uso de tornozeleira eletrônica. Tal circunstância demonstra seu completo descaso com o sistema de justiça e uma acentuada periculosidade, reforçando a inverossimilhança da tese de que seria apenas uma usuária.

As provas, portanto, são mais do que suficientes para sustentar a condenação, não havendo espaço para a absolvição ou para a desclassificação da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025